Tribunal: STF
Processo: RE 1373214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESPÓLIO DE ORIDES ANGELI E OUTRO(A/S) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 55):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. 



    Uma vez reposicionada a conta e emitidas as TDAs, o valor apurado será atualizado pelo sistema próprio do Tribunal, não retroagindo até a data do cálculo desatualizado, razão porque afastada a hipótese de dupla correção. 



    Quanto à incidência dos juros compensatórios, na esteira da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, esta Colenda Turma tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período. 



    Com relação ao montante controvertido nos embargos à execução, mostra-se necessária a incidência de juros de mora no período acidental da executiva, ou seja, no período transcorrido até a definição do quantum debeatur, até o trânsito em julgado da sentença relativa aos embargos à execução. 



    Este entendimento aplica-se também para os casos em que a Fazenda Pública obsta a liberação dos valores com a interposição de recursos em confronto com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores. 



    Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, não merece reparos a decisão que afastou a aplicação da TR para fins de correção monetária, mantendo o INPC/IBGE fixado no título executivo. 



    Hipótese em que é pertinente a dedução do tempo transcorrido entre a data do depósito realizada inicialmente e a do seu lançamento, a fim de que o resgate se amolde ao prazo constitucional vintenário. 



    Deferido parcialmente o provimento jurisdicional postulado, apenas para limitar a incidência dos juros à data do trânsito em julgado dos embargos à execução”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 68; e Vol. 70), foram rejeitados (Vol. 80).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESPÓLIO DE ORIDES ANGELI E OUTRA (Vol. 97, fl. 1), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; e 100, § 12, da CF/1988, pois (Vol. 97, fl. 3):



    “O INCRA — Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da r. decisão que determinou o envio dos Autos à Contadoria para atualização dos cálculos para futuro pagamento dos haveres dos Recorrentes/Agravados/Exequentes. 



    Discordou o INCRA da incidência de juros compensatórios e moratórios, além de correção monetária, após definido o valor total da dívida, R$ 820.503,35, valores para maio de 2008, sob o argumento de que somente incidirá correção através da TR ao valor encontrado, após a data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução, em 2014”



    Sustenta que na sentença da ação de conhecimento do processo de desapropriação ficou determinada a incidência de juros compensatórios, moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento da verba, de forma que o acórdão recorrido, ao decidir no sentido de que os consectários devem incidir apenas até a data do trânsito em julgado da ação, violou a coisa julgada, bem como o artigo 100, § 12, da CF/1988.



    Na sequência, a Presidência do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para observância do Tema 96 da repercussão geral quanto ao RE interposto pelo particular (Vol. 130).



    Por sua vez, o INCRA apresentou pedido de reconsideração, suscitando que se aguardasse o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 96 (Vol. 146), o que foi negado pelo Tribunal de origem (Vol. 149).



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para adequar-se ao Tema 96 da repercussão geral. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 177):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431, dirimiu a controvérsia em torno da questão dos juros, fixando, em sede de repercussão geral, que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96)”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INCRA (Vol. 190), estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 200):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. TEMA 96/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 



    2. Evidente a contradição do acórdão embargado, eis que o termo final dos juros compensatórios, em processos de desapropriação, não está abrangido pelo Tema 96/STF, não se estando diante de hipótese que dê ensejo a juízo de retratação. 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1025 do Código de Processo Civil, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração”.



    Após essa decisão, o ESPÓLIO DE ORIDES ANGELI E OUTRO(A/S) ratificou suas razões recursais (Vol. 214).



    Ato contínuo, o referido RE foi sobrestado até o julgamento final do Tema 1037 da repercussão geral, em que se debateu a Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento (Vol. 220).



    Por derradeiro, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 248).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, afasto a aplicação ao caso dos Temas 96 (Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório) e 1037 (O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça), ambos do repositório de repercussão geral, uma vez que se referem à incidência de juros de mora, ao passo que o presente caso discute a incidência de juros compensatórios frente à coisa julgada. 



    Quanto à matéria, no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo INCRA, o acórdão recorrido pontuou que (Vol. 54):



    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:



    A decisão proferida na origem desafia impugnação através do instrumental, porquanto proferida em cumprimento de sentença, consoante previsão expressa no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 



    - Atualização dos valores após a homologação da conta e inclusão de juros compensatórios: 



    Eis o teor da decisão agravada: 



    '2. Atualização dos valores homologados nos autos de Embargos à Execução 



    Analisando as alegações das partes, verifico que o ponto principal de divergência está na questão de se atualizar (aplicando juros compensatórios, moratórios e correção monetária), ou não, o valor fixado na sentença proferida nos autos de embargos à execução, qual seja, R$ 820.503,35 (oitocentos e vinte mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos). Destes, R$ 691.536,17 refere-se à terra nua, R$ 90.321,26 refere-se às benfeitorias e R$ 37.106,38 refere-se aos honorários advocatícios. Todos os valores atualizados para maio/2008. 



    Registre-se que o termo inicial de aplicação dessa atualização já foi objeto de discussão nos autos de embargos à execução e, conforme consta da sentença juntada às fls. 705-710, o valor homologado por ela já observou os critérios que haviam sido fixados no título executivo. 



    Portanto, não será mais objeto de análise por este Juízo o termo inicial dos juros compensatórios, moratórios e correção monetária, porquanto já contemplados no valor homologado nos autos de embargos.



    Pois bem. Especificamente com relação ao termo final da atualização, extrai-se da sentença proferida, nestes autos, na fase de conhecimento:



    ' [...] condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Arbitro esses em 10%, incidentes sobre a diferença entre o valor oferecido pelo INCRA e o determinado na sentença. O montante dos honorários deverá ser calculado da seguinte forma: atualize-se monetariamente o valor inicialmente depositado pelo INCRA, em relação à terra nua (TDA's), benfeitorias e sobras de TDA's até 31.05.2000. Abata-se o resultado do valor arbitrado nesta sentença com base no laudo de 31.05.2000. Atualize-se o valor obtido até a data do efetivo pagamento e, sobre ele, faça-se incidir o percentual de 10%.'



    Nesse ponto, a decisão foi mantida em sede recursal. 



    Portanto, considerando que o título previa a atualização do valor da indenização até a data do efetivo pagamento, entendo não ser possível a modificação dessa determinação agora, porquanto acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Há que se perceber que há grande diferença em se emitir títulos ou se expedir requisições utilizando a data de um cálculo realizado 'há alguns dias' como referência, e em se adotar esse mesmo procedimento quando a data de referência está há 8 (oito) anos. 



    Ainda, ressalte-se que, sendo a desapropriação a forma mais agressiva da intervenção do Estado na propriedade privada, nada mais justo que a indenização se dê mediante um pagamento que contenha em si características que preservem ao máximo o valor real atribuído ao imóvel. Qualquer restrição à justa indenização configura violento atentado ao preceito constitucional previsto no artigo 184 da Constituição Federal de 1988. 



    Por outro lado, não é possível, como requer o exequente, discutir novamente a incidência dessa atualização em data anterior à data de referência do cálculo homologado na sentença dos autos de embargos à execução (maio/2008), uma vez que também estão sob o manto da coisa julgada. 



    Pelo exposto, determino que os cálculos sejam realizados atualizando, nos termos do título executivo, o valor constante da sentença proferida em sede de embargos à execução.'



    [...]



    Assim, merece reforma a decisão agravada, no ponto, permitindo-se a incidência de juros compensatórios apenas até a definição do quantum debeatur, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença relativa aos embargos à execução.



    […]



    Diante do exposto, defiro parcialmente o provimento jurisdicional postulado, apenas para limitar a incidência dos juros à data do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    Não vejo razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integro ao voto.



    Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento”



    Em relação à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Quanto ao mais, esta SUPREMA CORTE tem entendimento de que a matéria relacionada à incidência de juros compensatórios e aos limites da coisa julgada restringe-se ao campo infraconstitucional, bem como demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, atraindo, assim, a incidência do óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por desapropriação indireta. Expedição de precatório sobre valor incontroverso. Incidência de juros compensatórios. Ocorrência de preclusão quanto à fixação do valor principal. Limites da coisa julgada. Tema 660 – RG. 3. Natureza do valor remanescente. Matéria fática. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.074-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO: JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 695.605-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/5/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 620.617-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESPÓLIO DE ORIDES ANGELI E OUTRA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente